Tribunal: TJSP
Processo: 1077231-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2006 – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Cuidando-se de seguro saúde coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Insurgência contra os reajustes por sinistralidade e VCMH desde o ano de 2006 – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Cuidando-se de seguro saúde coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados pela estipulante em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos – Cabe ao beneficiário exigir da entidade contratante que exerça seus deveres de fiscalização e negociação dos reajustes, o que deve ser melhor discutido nos autos principais – Ausência de violação à Lei n. 9.656/98 ou ao CDC – Sentença mantida – Recurso desprovido.